Tribunal: STF
Processo: HC 105478
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Corrupção ativa. Argumento da defesa de que a conduta de oferecer dinheiro ao policial, a fim de não ser efetuado o flagrante de outro crime, configura ato de autodefesa. 3. A garantia constitucional da ampla defesa não pode servir de manto protetor de práticas criminosas. 4. Ordem denegada.